Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-90.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005395-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEUZA RODRIGUES AFONSO - CPF: 025.385.681-70 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NEUZA RODRIGUES AFONSO.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CRÉDITO DEVOLVIDO INTEGRALMENTE PELA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EM
CONTA BANCÁRIA
. VULNERABILIDADE DO IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora idosa contra sentença que, ao reconhecer a inexistência de contratação de empréstimos e a falha na prestação do serviço, fixou indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00. A recorrente busca a majoração do montante, destacando que os descontos incidiram sobre verba alimentar mesmo após a devolução imediata dos valores creditados indevidamente em sua conta corrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a suficiência do valor fixado a título de danos morais frente (i) à gravidade da conduta das instituições financeiras, que ignoraram a devolução do numerário; (
ii
) ao impacto financeiro na subsistência da idosa
hipervulnerável
; (
iii
)
ao caráter punitivo-pedagógico da condenação; e (
iv
) à perda do tempo útil da consumidora para solucionar a lide administrativamente.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, incidindo a responsabilidade civil independente de dolo, conforme a dicção da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A boa-fé objetiva da consumidora resta sobejamente demonstrada pela devolução integral do crédito no mesmo dia do aporte indevido, tornando injustificável e agressiva a persistência das rés na realização de descontos mensais em benefício de natureza alimentar.

5. O dano moral é presumido diante da natureza alimentar dos proventos atingidos, sendo devida compensação pecuniária proporcional à ofensa.

6. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal
título.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "
A fixação de indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta da instituição financeira que, ciente da recusa do crédito pelo consumidor mediante devolução imediata, persiste no desconto de parcelas em verba de natureza alimentar, justificando-se a majoração do quantum para atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI, e art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por NEUZA RODRIGUES AFONSO, contra a sentença (ID. 373394355 – Autos de Origem nº 1005395-90.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[..]
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo-lhe aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços (art. 14, CDC).

A controvérsia principal cinge-se à validade dos contratos de empréstimo que deram origem aos descontos no benefício previdenciário da autora.

A autora nega veementemente ter celebrado os referidos negócios jurídicos. Trata-se de alegação de fato negativo, o que impõe às instituições financeiras o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC). Os meros registros sistêmicos e telas de aplicativos juntados pelas rés, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não constituem prova robusta e inequívoca da manifestação de vontade da consumidora, especialmente por se tratar de pessoa idosa, considerada
hipervulnerável
na relação de consumo.

Ademais, a tese de fraude praticada por terceiro não socorre às rés. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, pacificou o
entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A fraude insere-se no risco da atividade empresarial, não podendo ser transferido ao consumidor.

[...]
Some-se a isso a conduta da autora que, ao perceber os créditos indevidos, prontamente devolveu os valores, atitude que reforça sua boa-fé e a verossimilhança de suas alegações.

Portanto, ausente à prova da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe.

[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo objeto da lide e, por conseguinte, dos débitos a eles vinculados em nome da autora.

CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem em dobro à autora todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).
”.(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da majoração do quantum indenizatório a título de danos morais
.

A parte recorrida
apresentou contrarrazões (ID. 373394360), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de inexistência de ato ilícito, regularidade da contratação via meios eletrônicos e ausência de prova do abalo moral.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NEUZA RODRIGUES AFONSO.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível,
interposto por NEUZA RODRIGUES AFONSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT (ID. 373394355), que, na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que as instituições financeiras rés não lograram êxito em comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos, tratando-se de documentos produzidos de forma unilateral. Consignou que a fraude bancária constitui fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, e que a conduta das rés de prosseguirem com os descontos, mesmo após a devolução integral e imediata dos valores pela consumidora, representou manifesta quebra da boa-fé objetiva.

Por tais motivos, o magistrado de primeiro grau declarou a inexistência dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Passo ao exame da tese sustentada pela recorrente, que se cinge à necessidade de majoração do quantum indenizatório.

1. Da majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

Restou incontroverso nos autos os descontos indevidos, caracterizando a falha na prestação do serviço do banco apelado.

A
apelante
sustenta que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, considerando a gravidade da conduta das rés e a condição de
hipervulnerabilidade
da autora, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria de um
salário-mínimo
. Aduz, ainda, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ID. 373394356).

O banco recorrido, em suas contrarrazões, argumenta pela manutenção do valor ou pela improcedência total, alegando ausência de prova do abalo moral (ID. 373394360).

Desse modo, insurge-se o consumidor, contra sentença que arbitrou danos morais em valores módicos, bem como, pugna pela alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Pois bem.

A fixação do valor da indenização por dano moral constitui tarefa que se submete ao prudente arbítrio do julgador, devendo observar, de forma equilibrada, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o caráter compensatório para a vítima e o efeito pedagógico-punitivo em relação ao ofensor, de modo a desestimular a reiteração de condutas lesivas, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a falha na prestação
restou comprovada
. A autora, agindo com boa-fé, devolveu o montante creditado indevidamente em sua conta no mesmo dia (ID. 373393403). Inobstante o aviso e a devolução, as rés mantiveram os descontos mensais sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria)
.

O dano moral, nessa hipótese, não se resume ao mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A subtração mensal de parcela de verba alimentar, sem autorização do titular, privou o autor de recursos essenciais à sua subsistência, o que sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse contexto, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de condenação a tal título em face da parte apelante pelo juízo
a quo
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026